Tribunal: TJMT
Processo: 0002601-16.2016.8.11.0105
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002601-16.2016.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA - CNPJ: 03.019.975/0001-50 (EMBARGADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), NESTOR GERMANO POLLES - CPF: 657.442.179-91 (EMBARGANTE), JUNIOR POLLES - CPF: 849.633.101-63 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), NESTOR GERMANO POLLES - CPF: 657.442.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR POLLES - CPF: 849.633.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, diante do proveito econômico obtido pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC, à luz da suposta simplicidade da atuação processual da parte vencedora, do impacto financeiro da condenação ao erário e da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, não sendo admitidos como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os critérios legais para a fixação dos honorários advocatícios, com base na tese firmada no Tema Repetitivo 1.076/STJ, reconhecendo a existência de benefício econômico concreto e mensurável, afastando, por conseguinte, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

5. A pendência do Tema 1.255/STF não enseja omissão, pois não houve determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria. O STF já assentou que não se admite a suspensão automática por simples afetação de tema à repercussão geral.

6. A insurgência recursal traduz inconformismo com o julgamento proferido, carecendo dos vícios que justificariam a oposição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de apreciação de argumento que não é juridicamente relevante à solução da controvérsia, especialmente quando superado por tese firmada em precedente qualificado, não configura omissão. 2. É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico é certo, líquido e mensurável, conforme a tese firmada no Tema 1.076/STJ, ainda que pendente o julgamento do Tema 1.255/STF
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 307655356):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorrente de impugnação apresentada pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal extinta sem julgamento do mérito, por cancelamento da CDA após provocação judicial, e se é aplicável o § 8o do art. 85 do CPC para fixação equitativa da verba.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA ocorreu após impugnação administrativa e apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, o que denota benefício econômico concreto e quantificável, equivalente ao valor da causa.

4. A tese fixada no Tema 1.076 do STJ veda a aplicação do critério equitativo em hipóteses nas quais há proveito econômico mensurável, como no caso em tela.

5. A atuação do patrono da parte executada resultou na extinção da execução sem remanescência de débito, o que atrai a incidência dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, afastando o arbitramento equitativo.

6. Em tais hipóteses, aplica-se o princípio da causalidade e se impõe à Fazenda o pagamento dos honorários sucumbenciais de forma proporcional ao valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a fixação equitativa de honorários advocatícios nos termos do § 8o do art. 85 do CPC quando houver benefício econômico mensurável obtido pela parte vencedora em execução fiscal extinta sem julgamento de mérito. 2. Nas hipóteses de cancelamento da CDA após impugnação e provocação judicial, deve-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor da causa.".

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter analisado argumentos relevantes apresentados anteriormente, especialmente no tocante à necessidade de aplicação do §8o do art. 85 do CPC, diante da suposta simplicidade da causa e da discrepância entre o valor da condenação e a complexidade da atuação processual. Alega ainda que a fixação do percentual de 8% sobre o valor da causa, sem a devida moderação equitativa, implicaria enriquecimento sem causa da parte contrária e grave prejuízo ao erário estadual. Invoca jurisprudência do STJ e o Tema 1.255 do STF, que se encontra pendente de julgamento e trata da possibilidade de mitigação da regra geral de fixação dos honorários, em hipóteses excepcionais.

Postula, assim, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja revista a decisão colegiada, com a fixação dos honorários advocatícios por critérios equitativos. Ainda, requer a análise do tema para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos (Id. 317508399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente público, mantendo a fixação de honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa.

Em apertada síntese, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, por não haver analisado fundamentos relevantes quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, especialmente em virtude da simples atuação processual do patrono da parte contrária, da gravidade do impacto econômico da condenação ao erário e da pendência do Tema 1.255 perante o Supremo Tribunal Federal.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, não se identifica qualquer omissão relevante no acórdão ora impugnado. A decisão colegiada examinou, de forma exaustiva e fundamentada, todas as teses suscitadas pelo agravante, notadamente quanto ao critério jurídico adotado para a fixação da verba honorária sucumbencial.

O acórdão explicitou, com clareza, que a matéria foi solucionada com base na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, o qual possui força vinculante, nos moldes do art. 927, III, do CPC.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...]. Os autos demonstram quadro fático e jurídico absolutamente distinto daquele que autoriza a aplicação do critério equitativo. A parte agravada apresentou defesa administrativa, que resultou no cancelamento da CDA n.o 201615299 (Id. 282651359). Tal cancelamento ensejou a desistência da execução fiscal por parte da Fazenda Pública, cuja demanda fora proposta em 2016 e permaneceu ativa por mais de seis anos (Id. 282651362). Essa sequência de atos evidencia a inequívoca sucumbência da Fazenda e, mais que isso, o benefício econômico concreto e mensurável obtido pela empresa executada, equivalente ao valor integral da causa. Não se está, portanto, diante de hipótese em que a defesa limita-se à exclusão do sujeito passivo da execução, o que poderia ensejar a fixação equitativa dos honorários. A presente demanda é substancialmente diversa: houve impugnação ao próprio crédito tributário, resultando na extinção integral da execução fiscal, sem substituição no polo passivo e sem remanescência de débito. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.076, firmou a seguinte tese: Tema 1.076/STJ – tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[Destacamos] (Id. 312693880 - Pág. 3 e 4)

Especificamente, restou consignado que o valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.835.900,00 (hum milhão, oitocentos e trinta e cinco mil e novecentos reais), consubstancia proveito econômico concreto, certo e mensurável, obtido pela parte embargada em razão da desconstituição integral da Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 201615299, que ensejou a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

A atuação técnica da defesa, inclusive com provocação em sede administrativa e judicial, foi decisiva para o desfecho processual, inexistindo, portanto, fundamento jurídico que autorize a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Nessas condições, não se aplica o critério da equidade, porquanto o benefício econômico é mensurável, líquido e certo, incidindo a regra prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC. Trata-se de tese consolidada pelo STJ no Tema 1.076, exaustivamente destacado na decisão colegiada (Id. 312693880 - Pág. 3 e 4).

Quanto ao argumento de que o Tema 1.255 do STF, cumpre esclarecer que ainda se encontra pendente de julgamento, bem como não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar especificamente essa questão, já decidiu que:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE No 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG No 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG no 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia . 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Portanto, a existência do tema pendente no STF, por si só, não impõe suspensão do feito, tampouco justifica a desconsideração da jurisprudência consolidada do STJ.

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante não se limita a suprir omissão, mas busca reabrir o debate sobre o mérito da decisão, com efeito modificativo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que se enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida ao julgamento, o que, efetivamente, ocorreu no presente caso.

Não há, pois, vício de omissão a ser suprido, porquanto a decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a tese jurídica controvertida.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação, respaldada por precedentes do TJMT e do STJ, inexistindo lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios. É pacífico que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando enfrentar os fundamentos relevantes e suficientes para a solução da lide.

Por fim, admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, representaria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A insurgência do embargante limita-se a renovar argumentação já apreciada, com o objetivo de alterar o desfecho do julgamento, finalidade incompatível com a natureza do presente recurso.

Não se vislumbra qualquer contradição interna no acórdão, tampouco obscuridade capaz de comprometer sua compreensão.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025